Tribunal: STF
Processo: HC 230726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos e outros, em favor de Moises Francisco Moraes Machado, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC nº 804.213/RS, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NESSA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.”(eDOC 2, p. 39)



    Narra a defesa (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 12/06/2021, denunciado e pronunciado, juntamente com corréu, em razão da suposta prática do delito de homicídio, na modalidade tentada, mediante disparos de arma de fogo.



    Em 28/04/2022, o TJRS concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em: “(i) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser renovado tal período pelo juízo caso demonstrada a necessidade em decisão devidamente fundamentada; (ii) proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial; (iii) manter atualizado junto ao juízo o seu endereço e telefone, na forma do art. 319 do CPP; (iv) comparecer a todos os atos processuais a que for intimado pelo juízo; (v) recolhimento domiciliar noturno (20h às 6h) e; (vi) instalação de tornozeleira eletrônica” (p.1).



    Aduz que não houve reavaliação da medida de monitoramento eletrônico após seis meses da fixação, razão pela qual formulou pedido de retirada da tornozeleira, que foi indeferido pelo juízo. A defesa impetrou, então, novo habeas corpus perante o TJRS, no qual a ordem foi denegada. Irresignada, a defesa impetrou o HC nº 804.213/RS no STJ, que foi indeferido liminarmente. O agravo regimental não foi conhecido. 



    Daí o presente writ, no qual o impetrante repisa os argumentos expendidos no STJ, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por se encontrar em monitoramento eletrônico “há mais de 06 (seis) meses, sendo que até o dia 11 de novembro de 2022 a necessidade de manutenção da medida não havia sido reavaliada pelo Juízo Singular, esbarrando no entendimento firmado na Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e, analogicamente, ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tornando a medida ilegal, portanto” (p. 4). 



    Sustenta estar configurado excesso de prazo da medida, porquanto o paciente está sendo monitorado por meio de tornozeleira há mais de um ano, sem qualquer fundamento idôneo para sustentá-la, em franca violação ao princípio da proporcionalidade e ao caráter de provisoriedade da medida.



    Aduz que o fundamento da decisão atacada “se mostra genérico e abstrato, levando em consideração, tão somente, o tipo penal do art. 121 do Código Penal e a sua suposta gravidade”(p. 5). Já o argumento da superveniência da pronúncia não se presta como fundamento idôneo para manter a medida cautelar. 



    Ressalta que “os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis restaram esvaziados frente ao bom comportamento do paciente e o regular cumprimento de todas as medidas impostas” (p. 6). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento do paciente por meio de tornozeleira eletrônica.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o habeas corpus impetrado perante o STJ foi indeferido liminarmente e o agravo regimental interposto na sequencia não foi conhecido. Dessa forma, o mérito da controvérsia não foi objeto de cognição pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal sobre o mérito, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, nos termos da redação atualizada do art. 319 do CPP, o Juízo passou a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente praticado pelo acusado.



    Tais medidas são orientadas pelas disposições gerais das medidas cautelares, previstas no art. 282 do CPP. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar: “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais” (inc. I) e “II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.



    Por se tratar de medida cautelar, as restrições previstas no art. 319 do CPP também precisam ser justificadas a partir de elementos concretos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ou seja, na fundamentação, o julgador deve indicar elementos probatórios que indiquem, em um juízo de verossimilhança, a autoridade e materialidade dos fatos imputados e a situação de risco que a liberdade plena do réu possa acarretar.



    Como exposto, deve haver a fundamentação concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo semelhante a um decreto prisional. A distinção se dará em intensidade da cautela necessária para resguardar o periculum libertatis. 



    Na espécie, pretende a defesa a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica aplicada ao paciente. 



    Para melhor compreensão, transcrevo os fundamentos adotados pelo STJ para manter a decisão proferida pelo Tribunal local, que manteve a medida cautelar:



    “A despeito do esforço do agravante, este regimental não comporta conhecimento, em virtude da ausência de dialeticidade recursal.



    No decisum atacado, indeferi liminarmente o habeas corpus porquanto o pleito defensivo não encontrava amparo na jurisprudência desta Corte Superior.



    O paciente é acusado de praticar o crime de homicídio qualificado tentado. Em 22/4/2022, o Tribunal de origem substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica. A defesa buscava a revogação da cautela prevista no art. 319, IX, do CPP, aos argumentos de que a) a decisão que manteve a medida constritiva careceria de fundamentação idônea e b) haveria excesso de prazo na monitoração.



    Registrei às fls. 758-761 que a primeira alegação não comporta acolhimento, uma vez que a providência cautelar foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi com que o crime foi, em tese, praticado – o réu seria o executor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, o que demonstraria uma forma de atuação violenta e um meio de execução brutal, segundo as instâncias de origem.



    Em relação ao aduzido excesso de prazo, afirmei que não haveria como conhecer da matéria, a fim de evitar indevida supressão de instância, uma vez que a Corte local não analisou previamente a tese. 



    Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir do decisum agravado e se limitou a reiterar as alegações formuladas na inicial (de que a decisão sobre a monitoração eletrônica é respaldada em motivação abstrata e de que o período de duração da medida é desarrazoado), sem impugnar especificamente as razões do indeferimento liminar do writ. É dizer, deveria haver demonstrado tanto a desconformidade do acórdão prolatado pelo Tribunal estadual com a jurisprudência do STJ como também a existência de análise do excesso de prazo pela Corte local.



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018).



    [...]



    Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.”



    (eDOC 2, p. 51-53). 



    Quanto ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção do monitoramento eletrônico, constata-se que o STJ concluiu que a providência cautelar “foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi com que o crime foi, em tese, praticado – o réu seria o executor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, o que demonstraria uma forma de atuação violenta e um meio de execução brutal, segundo as instâncias de origem” (eDOC 2, p. 51). 



    Assim, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que ao julgar o habeas corpus o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi (o paciente seria o executor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, o que demonstraria uma forma de atuação violenta e um meio de execução brutal, segundo as instâncias de origem - eDOC 2, p. 4), revela motivação idônea para aplicação da prisão preventiva e, consequentemente, das medidas cautelares diversas substitutivas da prisão.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 223538 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-05-2023 PUBLIC 25-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas. De acordo com os autos, o acusado, “prevalecendo, em tese, da autoridade de mestre de caratê, e aproveitando-se de situações em que tinha os alunos em sua guarda - por exemplo, viagens realizadas para a prática do esporte, ou mesmo durante os treinos na sua academia de lutas -, teria praticado atos libidinosos de diversas naturezas com as vítimas”. 3. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 230210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ressalto, outrossim, que ao consultar a última movimentação processual da ação penal de competência do júri nº 5011125-81.2021.8.21.0033/RS, extraída da página eletrônica do TJRS, verifica-se certidão do oficial de justiça da Comarca de São Leopoldo/RS, de 09/08/2023, dando conta que o paciente não havia sido encontrado para intimação, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, me dirigi ao endereço indicado, onde funciona o estabelecimento “Sindicato dos Empregados em Empresa de Segurança e Vigilância de São Leopoldo”, e, no local, fui informado de que o réu foi afastado, não exercendo mais atividades no local. Questionados os funcionários não souberam dizer onde o demandado pode ser encontrado. Em face do exposto, devolvo o presente mandado, com resultado negativo”. Tal fato corrobora com a impossibilidade desta Corte atender ao pleito defensivo de ofício, diante da possibilidade de descumprimento de medida cautelar de manter o juízo atualizado a respeito do paradeiro do paciente. 



    Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, consignou o STJ que “não haveria como conhecer da matéria, a fim de evitar indevida supressão de instância, uma vez que a Corte local não analisou previamente a tese” (eDOC 2, p. 51). 



    Como já pontuado anteriormente, este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não evidenciada ilegalidade flagrante que autorize a supressão. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Prisão preventiva mantida na sentença. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A discussão acerca da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias. [...]. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 226127 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214291 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente